Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. BAIXA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no §2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda, revelando-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo.
2. Apelo conhecido e não provido.